Tribunal: STF
Processo: ARE 1319039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão do Tribunal de origem que decidiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 
    Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal a decisão que enseja a interposição do extraordinário é a do acórdão de mérito da apelação, incidindo no caso, a aplicação mutatis mutandis da Súmula nº 513/STF. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.063.728/RJ - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; RE nº 528.869/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/15, RE nº 535.523/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/11.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente